Tribunal: TJMT
Processo: 1019221-74.2022.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019221-74.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EUNICE MARIA DAL MASO - CPF: 554.665.599-20 (APELANTE), Carlos Eduardo Silva e Souza registrado(a) civilmente como CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - CPF: 899.546.961-72 (ADVOGADO), HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), EUNICE MARIA DAL MASO - CPF: 554.665.599-20 (APELADO), HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO), Carlos Eduardo Silva e Souza registrado(a) civilmente como CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - CPF: 899.546.961-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR BANCO DO BRASIL SA E JULGOU PREJUDICADO O APELO DE EUNICE MARIA DAL MASO.

E M E N T A

Direito Do Consumidor E Bancário. Apelação Cível E Recurso Adesivo. Direito Civil E Consumidor. Apelação Cível. Ação De Reparação De Danos Materiais E Morais Cumulada Com Anulação De Débito. Golpe Da Falsa Central De Atendimento. Fortuito Externo. Culpa Exclusiva Da Vítima. Sentença Reformada.
Recurso De Apelação Provido. Recurso Adesivo Prejudicado.

I.
Caso Em Exame

1.

Apelação cível interposta pela instituição financeira
em virtude da sentença
que reconheceu sua responsabilidade por danos materiais e morais decorrentes de fraude bancária sofrida pela autora, condenando-a à restituição de valores e indenização. Recurso adesivo interposto pela autora requerendo a majoração dos danos morais e declaração expressa de nulidade das operações fraudulentas.

2.
Fato relevante.
A autora alegou ter sido vítima do “golpe do motoboy”, ao entregar cartão e celular a terceiros após contato telefônico fraudulento, com realização de operações financeiras não reconhecidas, incluindo contratação de empréstimo via mobile banking.

II.
Questão Em Discussão

3
.
Há duas questões em discussão: i) saber se a responsabilidade civil do banco está caracterizada diante de fraude praticada por terceiros mediante engenharia social; e
ii
) saber se, ausente falha no sistema de segurança bancário, é cabível indenização por danos materiais e morais.

III.
Razões De Decidir

4
.
As instituições financeiras respondem objetivamente por falhas na prestação de serviços, nos termos do art. 14 do CDC. Contudo, o dever de indenizar pode ser afastado diante de fortuito externo ou culpa exclusiva do consumidor.

5
.
Restou comprovado que o fraudador utilizou cartão e celular da autora, entregues voluntariamente por ela, com uso regular das credenciais de segurança (assinatura eletrônica e dispositivo autenticado).

6
.
A dinâmica do golpe, conhecido como “golpe do motoboy”, caracteriza hipótese de fortuito externo, sem demonstração de falha no sistema bancário ou vazamento de dados pela instituição financeira.

7.
A ausência de comunicação imediata à instituição comprometeu eventual recuperação dos valores, contribuindo para o resultado danoso.

8. Reconhecida a culpa exclusiva da vítima, afasta-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

IV.
Dispositivo E Tese

9
.
Recurso de Apelação do Banco provido. Pedidos iniciais julgados improcedentes. Recurso adesivo da Autora prejudicado.

Tese de julgamento:

“1. A responsabilidade civil objetiva da instituição financeira pode ser afastada por culpa exclusiva do consumidor. 2. Configura fortuito externo o golpe da falsa central de atendimento, com entrega voluntária de cartão e celular à pessoa estranha, afastando o dever de indenizar.”

Dispositivos relevantes citados:

CDC, art. 14, § 3º, II; CPC,
arts
. 373, I, e 1.010, II a IV.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no REsp 2009646/SP, 4ª Turma, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 24.10.2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
1295277/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 12.12.2019; TJMT, Apelação Cível 1007766-49.2024.8.11.0007, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 31.05.2025; TJMT, Apelação 1010770-47.2024.8.11.0055, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 08.06.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.
1019221-74.2022.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
e de Recurso Adesivo interposto por
Eunice Maria Dal
Maso
, em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais cumulada com Anulação de Débito
, proposta pela Recorrente contra o Banco Apelante.

O Juiz sentenciante
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, reconheceu a responsabilidade do Banco pelos danos materiais e morais decorrentes do golpe bancário sofrido pela Autora e condenou-o ao pagamento de R$ 312.394,11 (trezentos e doze mil trezentos e noventa e quatro reais e onze centavos) a título de danos materiais, corrigidos monetariamente pelo IPCA a partir do efetivo prejuízo e acrescidos de juros legais a partir da citação, como ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, com correção monetária pelo IPCA a partir da data da sentença e juros legais a partir da citação. Condenou, ainda, o Réu ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 12% (doze por cento) do valor da condenação.

Em suas razões recursais, o
Banco do Brasil S.A.
sustenta, em síntese, que o Juiz se equivocou ao condená-lo à restituição de valores oriundos de empréstimo contratado por estelionatários e de transações realizadas com esse crédito, embora a autora não tenha comprovado qualquer desembolso.

Alega que as operações impugnadas utilizaram exclusivamente valores provenientes de contrato de crédito consignado fraudulento, cujas cobranças foram suspensas administrativamente, e que não há prova de pagamento de parcelas ou faturas pela autora, o que afastaria o dever de restituição.

Afirma que a condenação gera enriquecimento sem causa, pois não há demonstração de dano efetivo, devendo eventual restituição limitar-se aos valores comprovadamente debitados da conta da autora.

Argumenta, ainda, que a
A
utora contribuiu para a ocorrência do golpe ao entregar voluntariamente cartão e senha aos fraudadores, afastando a responsabilidade do
B
anco, pois a fraude decorreu de culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro
.
Logo, as operações ocorreram mediante uso regular de cartão e senha pessoal, inexistindo falha de segurança.

Ressalta que o Banco adota rígidos mecanismos de segurança e que não há elementos que indiquem vazamento de dados, tratando-se de fortuito externo que afasta a responsabilidade objetiva.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais
. Subsidiariamente, pleiteia que a condenação em restituição se restrinja aos valores cuja quitação a autora comprove documentalmente, afastando-se a devolução do montante correspondente ao empréstimo contratado pelos fraudadores e às transações dele decorrentes. Alternativamente, caso se mantenha algum grau de responsabilidade civil, requer o afastamento da condenação por danos morais ou, ao menos, a redução do valor arbitrado.

Nas contrarrazões,
Eunice Maria Dal
Maso

pugna pelo não provimento do
Apelo
.

Em seu Recurso Adesivo,
Eunice Maria Dal
Maso

acentua que a sentença deve ser parcialmente reformada, pois não contemplou de forma expressa a nulidade das operações de crédito fraudulentas realizadas por terceiros em seu nome e fixou valor irrisório a título de indenização por danos morais.

Afiança que a decisão incorreu em erro de julgamento ao deixar de declarar a nulidade absoluta das contratações fraudulentas, embora tenha reconhecido a ocorrência de golpe e a falha na prestação do serviço pelo Banco, o que configura julgamento citra petita.

Defende que a ausência dessa declaração expressa perpetua sua vulnerabilidade e mantém indevidamente registros e cobranças relativos a contratos inexistentes.

Requer, ao final, o provimento do
R
ecurso para reformar parcialmente a sentença, a fim de declarar, de forma expressa e detalhada, a nulidade das operações de crédito e transações financeiras realizadas por terceiros em seu nome, determinando as medidas correlatas de exclusão de registros e abstenção de cobranças, bem como para majorar a indenização por danos morais para valor não inferior a R$ 50.000,00
.

Contrarrazões do Banco do Brasil S.A., pugnado pelo desprovimento do
Recurso Adesivo.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025